Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701707-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL GONCALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que, embora indeferido o pedido de justiça gratuita pela r. decisão agravada, o Agravante não recorreu desse capítulo do pronunciamento judicial, limitando-se a renovar genericamente o pedido já indeferido. Assim, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora